Tribunal: TJES
Processo: 0000046-25.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos; Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-25.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHONATAN SOARES DA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
MAJORADOS
. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. PROVA DOS AUTOS
.
ABSOLVIÇÃO DO
DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
COMPROVAÇÃO
DA ESTABILIDADE, HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DECOTE DA MAJORANTE. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA.
RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO
. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO
S

DES
PROVIDO.

1.
Absolvição do crime de tráfico de drogas
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente e que o crime foi praticado na companhia de adolescente, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe.

2.
Absolvição do delito de associação para o narcotráfico
. Existindo prova de que os acusados e o adolescente (mãe e filhos) se associaram de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, sendo conhecidos por atuarem no comércio de entorpecentes e inclusive residindo no mesmo imóvel, local onde foram encontradas drogas em diversos cômodos, inclusive sob os colchões das camas dos réus, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico.

3.
Redução da pena
base ao mínimo legal
. Ao fixar as reprimendas básicas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, corretamente, o Magistrado considerou em desfavor do acusado e de forma preponderante, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei de Drogas), o que deve ser mantido, por se mostrar razoável e proporcional.

4.
D
iminuição da pena em razão do tráfico privilegiado.
Por ter sido mantida a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico, evidente a dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa e, portanto, inviável a aplicação de tal benefício. Precedentes do c. STJ.

5.
D
ecote da majorante
. Considerando que o menor apreendido estava envolvido com as práticas criminosas, em conjunto com os réus, a causa de aumento reconhecida em primeiro grau deve ser conservada.

6.
Restituição do aparelho celular apreendido
. Deve ser preservada a perda do celular em favor da União, uma vez que apreendido no contexto do tráfico de drogas e por não ter sido demonstrada a origem lícita do aparelho.

7.

R
edução da pena pecuniária
. Para ambos os crimes as penas de multa foram fixadas atendendo ao princípio da proporcionalidade com a sanção corpórea, razão pela qual não devem ser modificadas.

8. I
senção das custas processuais.
A condenação dos acusados no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

9. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000046-25.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DHONATAN SOARES DA COSTA
(AD)
E EDNEUZA MATOS DA COSTA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
DHONATAN SOARES DA COSTA

e

EDNEUZA MATOS DA COSTA
, em face da sentença de id. 8963205, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico majorados
(artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, todos

da Lei nº 11.343/06), às penas respectivas de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1.714 (um mil, setecentos e quatorze) dias-multa e 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1.618 (um mil, seiscentos e dezoito) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

O réu
Dhonatan Soares da Costa
, nas razões de id. 8963295, pretende,
liminarmente
, seja-lhe concedido o
direito de recorrer em liberdade
.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do acusado, verifico que tal matéria se confunde com o mérito do apelo, razão pela qual a analisarei com os demais pedidos do apelante.

No mérito
, o apelante DHONATAN REQUER:

= a absolvição do crime de associação para o narcotráfico;

= a redução da pena base para o mínimo legal;

= a incidência do tráfico privilegiado;

= o decote da majorante do art. 40 inc. VI, da Lei nº 11.343/2006;

= a restituição do aparelho celular apreendido, (vi) a redução da pena de multa; e

= a isenção das custas processuais e (viii) a fixação de honorários advocatícios.

A apelante EDNEUZA nas razões recursais de id. 8963224, requer:

= a absolvição, por inexistência de provas, a isenção das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios.

Ante a semelhança das matérias meritórias arguidas pelas partes, ressalto que analisarei os pedidos em conjunto.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 24 de abril de 2023, policiais militares receberam informações pelo 181, no sentido de que existiam entorpecentes escondidos em um lote vazio próximo à casa do réu “Dhonatan”, localizada no bairro Padre Pedro, próximo ao Bar do Zé, no município de Alto Rio Novo.

Ao chegarem no local, avistaram “Dhonatan” e o menor “G. M. S.” vendendo entorpecentes à pessoa de Josiel Gonçalves, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), razão pela qual foram ao encalço de “Josiel” e encontraram com ele R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
04 (quatro) porções grandes de “maconha”, 01 (uma) pedra de “crack”, 01 (uma) bucha de “crack” moído
, ocasião em que este confirmou que comprou as drogas de “Dhonatan” e “G.”.

Em seguida, os policiais se dirigiram até a residência de “Dhonatan” e o menor “G.M.S”, que são irmãos, local onde também estavam os réus “Edneuza” e James Matos Santana e, após realizarem busca no imóvel, encontraram
22 (vinte e duas) porções grandes de “maconha”
, escondidas entre os móveis da casa, R$ 2.029,00 (dois mil e vinte e nove reais), em espécie e em notas fracionadas,
01 (uma) pedra de “crack e 08 (oito) pinos de “cocaína”
.

No terreno baldio onde o acusado “Dhonatan” foi visto inicialmente, foi encontrada uma sacola contendo
76 (setenta e seis) vidros de “loló”, 12 (doze) porções grandes e 02 (duas) buchas menores de “maconha”
.

Feitas essas considerações, e
m relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa da acusada “Edneuza”, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 06/09v - IP), pelos autos de apreensão (fls. 44/45 – IP) e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 46/47 – IP), pelo relatório final da Polícia (fls. 60/64 – IP), pelo laudo químico (fls. 173/174), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pela apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que a policial militar Marcelo Oliveira Leite, em Juízo (fl. 272 – mídia), confirmou o relato constante da denúncia e esclareceu que os acusados estavam há bastante tempo envolvidos com o tráfico de drogas, inclusive aliciando o menor “G.”, sendo que
não existia a possibilidade de qualquer um dos acusados desconhecer a existência das drogas dentro da residência
.

Afirmou, ainda, que em relação à acusada “Edneuza”, “
além de apoiar os acusados, também teria participação direta
” na traficância.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, prestados na polícia e em juízo, foi apreendida quantidade considerável de droga com a acusada, os corréus e com o adolescente, além de valor expressivo em dinheiro, em notas fracionadas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em que pese a alegação por parte da ré “Edneuza” de que não acompanhou as buscas em sua residência e que permaneceu encostada na parede o tempo todo, bem como negar a prática do delito, as provas produzidas nos autos dão conta de que a apelante acompanhou as diligências efetivadas pelos policiais militares e tinha conhecimento da existência da droga em sua casa, assim como permitia que fossem ali guardadas.

Nesse ponto, como bem ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau, as fotografias acostadas às fls. 146 e 170, indicam se o imóvel se trata de uma residência de tamanho pequeno e com cômodo dividido com guarda-roupa, tendo sido localizados entorpecentes em quase todos os cômodos da casa.

Desse modo,
mantenho
a condenação de Edneuza Matos da Costa, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de
absolvição do crime de associação para o narcotráfico
, formulado por ambos os apelantes, ressalto que para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar o
animus
associativo estável e duradouro, com a finalidade de praticar tal delito.

Na hipótese dos autos, os policiais Wilson Luciano, Marcelo Oliveira e Ivan Luiz, ao prestarem depoimento em juízo (fl. 272 – mídia), foram enfáticos ao declararem que os acusados já eram conhecidos por atuarem na mercância de entorpecentes, inclusive, se utilizando de adolescente, sendo que todos residiam na mesma casa em que parte das drogas e dinheiro do tráfico foram apreendidos.

Assim, embora a apreensão das drogas e dos acusados tenham decorrido da informação fornecida pelo policial Ivan Luiz de que o acusado “Dhonatan” e seu irmão menor “G.” estavam vendendo droga, o certo é que a família e a residência dos acusados já era alvo de investigações.

Nesse sentido, a própria acusada “Edneuza” afirmou na esfera judicial (fl. 272 – mídia) que seu filho menor “G.” já foi apreendido por 3 ou 4 vezes por tráfico de drogas, assim como ela já foi presa pelo mesmo delito e, ainda, que sua residência já foi alvo de mandado de busca e apreensão, nada tendo sido encontrado na ocasião.

Em que pese o acusado “Dhonatan” ter assumido a propriedade dos entorpecentes e traficância, é certo que toda a família estava envolvida na prática de tal delito, sendo evidente a associação entre eles, até porque a droga foi encontrada em diversos locais da casa, inclusive, sob os colchões das camas dos réus.

Assim, por restar comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal entre os apelantes e o outro acusado, assim como com o adolescente apreendido,
conservo
a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Passo agora, a analisar os pedidos do réu “Dhonatan” referentes à dosimetria da pena.

Com relação ao
pedido
de redução da pena
base para o mínimo legal
, verifico que, ao fixar a reprimenda básica do tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e a do crime de associação para o narcotráfico em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, corretamente, o Magistrado considerou em desfavor do acusado e de forma preponderante, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei de Drogas), o que mantenho, por se mostrar razoável e proporcional.

Quanto ao pedido de
diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado
, destaco que por ter sido mantida a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico, evidente a dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa e, portanto, inviável a aplicação de tal benefício.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg nos Edcl no HC n. 775.632/PA, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de
30/08/2023
).

No que se refere à pretensão de decote da majorante
, o menor “G. M. S.”, com 17 (dezessete) anos na época dos fatos, estava envolvido com as práticas criminosas, em conjunto com o réu e demais corréus, razão pela qual
conservo
a causa de aumento reconhecida em primeiro grau.

Com relação ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido
, ressalto que deve ser preservada a perda em favor da União determinada pelo Magistrado de primeiro grau, uma vez que apreendido no contexto do tráfico de drogas e por não ter sido demonstrada a origem lícita do aparelho.

Quanto ao
pedido de redução da pena pecuniária
, destaco que para ambos os crimes as penas de multa foram fixadas atendendo ao princípio da proporcionalidade com a sanção corpórea, razão pela qual não vejo razão para modificá-las.

No que se refere aos
pedidos de
isenção das custas processuais
, formulados por ambos os apelantes, ressalto que a condenação dos acusados no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários advocatícios dos defensores dativos dos apelantes em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.